Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-91.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
06/10/2021
Número: 0600423-91.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600426-46.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600423-
91.2020.6.16.0021 que julgou não prestadas as contas de campanha do candidato ao cargo de
vereador, Marcelino de Jesus Domingues, no município de Salto do Itararé/PR, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, IV, alíneas "b" e "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Marcelino de Jesus Domingues, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas -
DEM, no município de Salto do Itararé/PR, julgadas não prestadas vez que a parte deixou de
apresentar os respectivos extratos bancários das contas abertas para a movimentação do FEFC e
de "Outros Recursos", os quais consubstanciam peça integrante obrigatória da prestação de
contas, na forma do artigo 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a completa ausência
dos extratos bancários - por manifesta inércia da parte - não permitem a devida comprovação da
ausência de movimentação financeira alegada pelo candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCELINO DE JESUS DOMINGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
MARCELINO DE JESUS DOMINGUES (RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42714
487
04/10/2021 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.746

RECURSO ELEITORAL 0600423-91.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELINO DE JESUS DOMINGUES VEREADOR
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA - OAB/SP0375199
RECORRENTE: MARCELINO DE JESUS DOMINGUES
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA - OAB/SP0375199
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS DAS CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o julgamento das contas como
não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos para sua análise, conforme previsão
expressa do §2º do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando não suprida pelo
envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, prejudica significativamente a atividade
fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as informações declaradas pela prestadora -
ainda que de inexistência de movimentação de recursos - correspondem àquelas registradas
pelo banco. Irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas, ensejando sua
desaprovação.

3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas, desaprovar as
contas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 42714487 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/10/2021 14:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100414215541800000041690713
Número do documento: 21100414215541800000041690713

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou como não prestadas as
contas de campanha de MARCELINO DE JESUS DOMINGUES, candidato ao cargo de vereador pelo DEM,
no Município de Salto do Itararé, que obteve 10 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 40,00 (quarenta reais), oriundos de doação
estimável de outro candidato (ID 36507366).

O parecer conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, em razão da
ausência de apresentação dos extratos bancários das contas de campanha (ID 36508116).

O Juízo da 021ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos/PR julgou as contas como não prestadas
em razão do apontamento acima (ID 36508466).

Em suas razões recursais (ID 36508666), a recorrente alegou, em síntese, que há elementos
suficientes nos autos para analisar as movimentações de recursos realizadas durante a campanha, pelo que as
contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas. Caso a Corte assim não entenda, sustentou que a
ausência de apresentação dos extratos bancários não importa no julgamento das contas como não prestadas,
mas sim na sua desaprovação. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar suas
contas aprovadas ou, alternativamente, desaprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando que a não apresentação dos extratos bancários impede a análise da movimentação
financeira de campanha (ID 39784616).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas contas de campanha como
não prestadas, em razão da ausência de juntada dos extratos bancários das contas de campanha.
Num. 42714487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/10/2021 14:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100414215541800000041690713
Número do documento: 21100414215541800000041690713

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que tais documentos eram peças obrigatórias e essenciais
para a análise das contas, na forma do artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:

“(...)

E, de fato, na esteira da manifestação técnica, a qual adoto como razões para decidir, é evidente que a
completa ausência dos extratos bancários – por manifesta inércia da parte – não permite a comprovação da
ausência de movimentação financeira alegada pelo candidato.

Demais disso, em que pesem as alegações do causídico, o julgado pela não prestação das contas, nestas
circunstâncias, não significa penalizar o candidato pela falha da instituição financeira, haja vista que a norma de
regência lhe faculta a comprovação da ausência de movimentação não só pelos extratos bancários respectivos,
como também por declaração firmada pelo gerente da instituição, como se extrai, ipsis litteris, do § 1º do artigo
57 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 57 (...) § 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser efetuda
mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da
instituição financeira.

Como a falha não foi suprida por nenhuma das alternativas legalmente asseguradas, a falha só pode ser
atribuída a si próprio, daí por que as alegações tecidas não prosperam.

Vale ressaltar, no mais, que a documentação faltante não retrata mera falha comezinha ou irregularidade formal,
mas sim materializa inconsistência grave, que compromete a efetiva análise e fiscalização das contas por parte
desta Justiça especializada, sendo de rigor, portanto, o julgamento pela não prestação (...).”

Num. 42714487 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/10/2021 14:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100414215541800000041690713
Número do documento: 21100414215541800000041690713

É inconteste que o prestador deixou de juntar aos autos os extratos bancários, fato esse que
sequer é negado nas razões de recurso.

Cumpre ressaltar também que, conforme constou no parecer conclusivo e em sentença, não
houve o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, como se observa da consulta realizada no
sistema SPCE:

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau, assiste razão ao
recorrente quando afirma que essa irregularidade não enseja o julgamento das contas como não prestadas.

Isto porque os documentos apresentados pelo prestador, aliados às informações extraídas do
Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE pelo Chefe de Cartório (ID 36508116), fornecem
elementos mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do §2º do artigo 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não atendimento das
diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem
elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.

Nesse sentido, oportuno citar o seguinte acórdão, de relatoria do Dr. Thiago Paiva dos Santos,
que restou assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS. JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS
EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o conhecimento dos demais
documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os extratos bancários, uma vez que preclusa a
oportunidade de juntá-los aos autos face à pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam disponíveis - questão
Num. 42714487 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/10/2021 14:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100414215541800000041690713
Número do documento: 21100414215541800000041690713

que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso concreto, foi confirmada em consulta ao
site do TSE -, de sorte que, não apresentados tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a
desaprovação é medida que se impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE 0600581-12.2020.6.16
.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464. Publicado no DJE de 18/08/2021).

Contudo, é inegável que a ausência dos extratos bancários prejudica significativamente a
atividade fiscalizatória e a confiabilidade das contas, porquanto não é possível checar se as informações
declaradas pelo prestador - ainda que sustente a inexistência de movimentação financeira - correspondem
com aquelas registradas pela instituição bancária.

Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO
DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS E DEFINITIVOS. GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Na espécie, a Corte de origem,
soberana na análise do acervo fático–probatório, atestou, por maioria, que a ausência da apresentação de parte
dos extratos bancários enseja a desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE. 2. A
compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta dos extratos bancários compromete a
confiabilidade da análise contábil, o que consiste em irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
DJe de 20.9.2016; AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº
585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019. 3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a
orientação desta Corte Superior, é de rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece
de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade
com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é igualmente aplicável aos recursos manejados por
afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, de minha relatoria, DJe de 10.8.2018). 4. Não merece êxito a
justificativa do agravante de ausência de movimentação financeira para a não apresentação dos extratos
bancários, porquanto o art. 29, V, da Res.–TSE nº 23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a
prestação de contas incluir tal documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou a sua
ausência, referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...). (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº
060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 166, Data 20/08/2020, Página 0)

A irregularidade, portanto, possui gravidade suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação
das contas, não sendo possível sua aprovação, ainda que com ressalvas.

Considerando que esta foi a única irregularidade remanescente apontada em sentença, é de se
dar parcial provimento ao recurso interposto para, afastando o julgamento como não prestadas, desaprovar
as contas de campanha do recorrente.

Num. 42714487 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/10/2021 14:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100414215541800000041690713
Número do documento: 21100414215541800000041690713

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
MARCELINO DE JESUS DOMINGUES para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a
sentença recorrida para desaprovar as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereador no Município de Salto do Itararé.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600423-91.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELINO
DE JESUS DOMINGUES VEREADOR, MARCELINO DE JESUS DOMINGUES - Advogado
do(a) RECORRENTE: AUGUSTO CESAR VIEIRA - SP0375199 - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª
ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
30.09.2021.

Num. 42714487 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/10/2021 14:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100414215541800000041690713
Número do documento: 21100414215541800000041690713